Tribunal: TJDFT
Processo: 0713319-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO. REMIÇÃO. LEILÃO. SUSPENSÃO.
1.Dispõe o art. 674 do CPC que os embargos de terceiro constituem a via processual para quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. Portanto, é ação reservada ao terceiro para evitar a constrição indevida do seu patrimônio derivada de ato judicial.
2. O instituto da remição consiste em espécie de satisfação da obrigação e extinção da execução (art. 924, II, CPC).
3. A remição é admitida até a assinatura do auto de arrematação e desde que o executado efetue o pagamento ou consigne o montante integral da dívida executada, acrescida de juros, custas e honorários de advogado, implicando a extinção total do débito.
4. Ao depósito realizado a título de caução realizado por terceiro, não foi dada a natureza de satisfação da obrigação do devedor principal.
5. Recurso não provido.